Tribunal: CARF
Processo: 10480.728409/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728409/2011-53
ACÓRDÃO
2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA TRAPICHE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. TRADING COMPANY.
São devidas pela agroindústria as contribuições incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em
substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento. A
base de cálculo inclui as receitas decorrentes de comercialização com
adquirente do exterior, quando intermediada por “Trading Company”.
RECEITA BRUTA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA
NO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural
com o mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no
artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
MULTAS. APLICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A autoridade fiscal não propõe e, sim, aplica, se for o caso, a penalidade
prevista em lei, ficando, a defesa, para impugnação posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar
provimento.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728409/2011-53
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório elaborado pela DRJ:
“Trata-se de processo lavrado em 28/09/2011, composto pelos seguintes Autos-de-infração (AI):
- Debcad 37.345.653-0: referente ao lançamento das contribuições devidas pela agroindústria,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria (Lei
8.212/91, artigo 22-A, I e II), no valor de R$ 283.962,74 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e
sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros, multa de ofício
e multa de mora.
- Debcad 37.345.654-9: referente ao lançamento da contribuição destinada ao SENAR, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria, no valor de R$
285.725,80 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
incluindo o valor principal, juros e multa de mora.
Conforme Relatório Fiscal, as bases de cálculo foram extraídas dos registros contábeis, conforme
discriminado no Anexo A (fl. 43). Com relação à contribuição ao SENAR, inclui na base de cálculo
também as receitas decorrentes da exportação direta, tendo em vista que a imunidade nas
exportações se restringe às contribuições previdenciárias, não se estendendo à contribuição para o
SENAR.
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação contendo, em síntese, os seguintes argumentos:
- Não existe contribuições não recolhidas pela empresa. As diferenças apuradas pela fiscalização
correspondem a receitas de exportação via trading company e vendas canceladas, valores que não
integram a base de cálculo.
- Ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal limitou-se a considerar fatos não tributáveis
registrados na contabilidade. Não demonstrou que houve erro no lançamento contábil, de modo
que a impugnante desconhece o motivo da inclusão de tais receitas na base de cálculo das
contribuições lançadas, o que importa em prejuízo do seu direito de defesa.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728409/2011-53
3
- A imunidade das receitas de exportação abrange, além das contribuições previdenciárias,
também a contribuição para o SENAR.
- É incorreta a aplicação da multa pela autoridade lançadora, vez que o CTN prevê que a
fiscalização deve apenas propor a aplicação da penalidade cabível.
Ao final, pugna pelo acolhimento do seu pleito e, se necessária, a realização de perícia ou
diligência.
Da Diligência:
Considerando a alegação da autuada de que foram incluídos na base de cálculo das contribuições
lançadas valores referentes a vendas canceladas, inclusive tendo sido juntados na impugnação
documentos referentes a este argumento, os autos foram encaminhados à DRF de origem para
que: (a) fosse esclarecido se parte dos valores considerados como “receita bruta proveniente da
comercialização”, e consequentemente incluída na base de cálculo das contribuições lançadas,
refere-se à vendas canceladas; (b) em caso de resposta positiva ao item anterior, fossem
discriminados, por competência, os valores referentes às vendas canceladas.
Em atendimento, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 231 na qual atesta que houve
devoluções e vendas canceladas, para o mercado interno, devendo ser excluídas da base de cálculo
os valores que ali discrimina.
Regularmente cientificada, a autuada veio aos autos às fls. 236 limitando-se a esclarecer que
nada tem a opor quanto às retificações propostas pela fiscalização.”
Decisão da DRJ de fls. 238/244 julgou parcialmente procedente o lançamento,
tendo afastado as cobranças relativas às vendas canceladas e devoluções. A decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção necessária ao
julgamento.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. TRADING COMPANY.
São devidas pela agroindústria as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha
de pagamento. A base de cálculo inclui as receitas decorrentes de comercialização com adquirente
do exterior, quando intermediada por “Trading Company”.
RECEITA BRUTA. VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES.
As vendas canceladas e devoluções não integram a receita bruta, devendo ser excluídos da base de
cálculo das contribuições lançadas os valores correspondentes a estas operações.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo,
não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por
possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728409/2011-53
4
MULTAS. APLICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A autoridade fiscal não propõe e, sim, aplica, se for o caso, a penalidade prevista em lei, ficando, a
defesa, para impugnação posterior.
Às fls. 255/276 é apresentado recurso voluntário no qual o sujeito passivo reitera os
termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA
Muito embora não haja tópico específico quanto a esse ponto, é alegado pelo
contribuinte violação ao seu direito de defesa uma vez que não haveria, a seu ver, explicação para
a autuação pois ele somente teria seguido o regramento jurídico aplicável à sua atividade.
Ocorre que tais alegações não merecem prosperar, como inclusive restou
enfrentado na decisão da DRJ.
A notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ de modo que todos os argumentos relativos à suposta nulidade foram
devidamente enfrentados, e de forma pormenorizada. É ver:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728409/2011-53
5
“Do lançamento – Alegação de Cerceamento do Direito de Defesa:
Como se observa dos autos, o lançamento fiscal reporta-se às contribuições previdenciárias e
destinadas ao Senar, devidas pela autuada e incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
sua produção rural.
A autuada alega que a autoridade fiscal limitou-se a considerar fatos não tributáveis registrados
na contabilidade, não demonstrou que houve erro no lançamento contábil, de modo que a
impugnante desconhece o motivo da inclusão de tais receitas na base de cálculo das contribuições
lançadas, o que importa em prejuízo do seu direito de defesa.
O argumento não procede. O Relatório Fiscal e a planilha demonstrativa de fls. 37 deixam bem
claro de onde foram extraídos os valores considerados pela fiscalização, que correspondem à receita
da comercialização da sua produção rural. Também esclarecem quais os dispositivos legais que
embasam o lançamento. Portanto, não existe justificativa para a alegação da autuada de que
desconhece o motivo da inclusão de tais receitas na base de cálculo das contribuições lançadas, não
se caracterizando, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa da autuada.”
A mera discordância do sujeito passivo com a fundamentação da decisão não é
argumento suficiente para se reconhecer a nulidade da decisão.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, bem como os argumentos suscitados pelo
contribuinte em sua peça impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Quanto ao mérito, o recurso voluntário basicamente repisou os argumentos
trazidos em sua impugnação. E sendo assim, os argumentos nele contidos foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.854 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728409/2011-53
6
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 286
DF CARF MF
Original